Tribunal: TJMT
Processo: 1054095-74.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054095-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - CPF: 044.540.841-30 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE MAIS DE 11 (ONZE) HORAS DO HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO. PERDA DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou ao pagamento de reparação por danos morais (R$ 4.000,00) e materiais (R$ 132,10).

Nas razões recursais, postula a reforma a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo originário para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054095-74.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i)

Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Narra a parte Autora que adquiriu passagem aérea da Reclamada com saída de Curitiba às 7h40, previsto para o dia 25/09/2023 e com chegada em Porto Alegre às 18h50 e de lá pegaria um ônibus às 20h30 com destino a Santa Maria/RS. Contudo, a Reclamada cancelou unilateramente o voo, com previsão de saída no mesmo dia, às 20h30, o qual atrasou, vindo a autora chegar ao destino no dia 26/09/2023, às12h.

Pediu a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 505,60 (quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

A Reclamada ofertou defesa, arguindo preliminarmente incompetência territorial. No mérito, nega o dever de reparação por danos materiais e morais, haja vista que houve o cancelamento da passagem em razão de manutenção emergencial. Alega que a parte Autora não comprovou a existência de danos de ordem patrimoninal e extrapatrimonial. Por isso, nega falha na prestação de serviço requerendo a improcedência da demanda.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, pois a pretensão se compadece apenas com as provas documentais que já se encontram encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Afasta-se a incompetência territorial arguida pela Reclamada, porquanto é dado ao consumidor ajuizar a ação no local em que possa deduzir sua defesa, escolhendo o foro de domicílio, no de domicílio do réu, no local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista (art. 4º, incisos I, II, III e §único da Lei 9.099/95).

Incontroverso nos autos ocancelamento do voo contratado pela Autora que culminou no atraso para chegar ao seu destino (Santa Maria/RS).

A Reclamada sustenta que o cancelamento ocorreu em razão da necessidade de manutenção emergencial da voo e apresenta como meio de prova, tela de seus computadores.

No entanto, o documento apresentado no bojo da defesa, por ser produzido unilateralmente, não pode ser utilizado como meio de prova.

Além disso, o reparo técnico das aeronaves não pode ser considerado como excludente de responsabilidade, pois a manutenção é dever da companhia aérea, sendo evitável e perfeitamente previsível.

É inconteste, portanto, a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causado à Reclamante
, em razão do cancelamento unilateral que culminou no atraso de 11h.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por GLORIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A,
para:

1)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
danos morais
na importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e

2)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de
danos materiais
na importância de
R$ 132,10 (cento e trinta e dois reais e dez centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir da presente da data da compra da passagem terrestre e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

[...]”

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu
status
– conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal.

Além disso, como constado na sentença, o motivo apresentado (manutenção emergencial da aeronave) constitui fortuito interno, de modo que deve responder pelos danos, tendo em vista a ausência de providências para amainar os prejuízos suportados, o que se avulta pela reacomodação em voo com diferença de mais de 11 horas.

Sob essa assertiva:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, pois não se pode considerar o lapso de tempo superior a quatro horas como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Deve ser majorado o
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para adequar aos precedentes desta c. Câmara.

(TJ-MT, N.U 1042426-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO – APROXIMADAMENTE 10(DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de manutenção emergencial na aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 10 (dez) horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1024452-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Nessas premissas, no que tange ao
quantum
indenizatório – o móvel recursal, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, o atraso fez com que a parte perdesse o transporte terrestre para chegada ao seu destino final.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de atender o binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto. Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024